Tribunal: TJSP
Processo: 0024453-66.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Ação ordinária em fase de execução – Alegação dos exequentes de pagamento a menor – Lei 11.960/09 e EC 62/2009 – Crédito objeto de ordem de pagamento de pequeno valor – Precedentes – Sentença de extinção da execução - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024453-66.2001.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
DO CARMO THESOLIN MARTINI, AURORA AURELIA HENARES FERREIRA
BARBOSA, ESIM LOURDES CHUERI TEIXEIRA, ILDA DE ALMEIDA, MARIA
ELVIRA VIEIRA NOGUEIRA, INA MARINS DA SILVA, MARIA AMÉLIA LOBO
VENDRAMEL, ANITA RIBEIRO BIANO DA SILVA ( FALECIDA), MARIA
APARECIDA BOMFIM BACCI LEPORI DIAZ, MARIA ANTONIETA DE
ANDRADE, IEDA DOMINGUES SANT ANNA, JULIANA OLIVEIRA E SILVA,
VERA LUCIA TEIXEIRA SILVA CONTI, MARGARIDA MARIA MODAELLI
POMARI, MARIA APARECIDA DE MENDONÇA DOS SANTOS, IDEMEIA
DIONISIO FLORENTINO, MARIA DE LOURDES PECHIO NUCCI, MARIA DE
LOURDES SPINARDI MARQUETTI, MARGARIDA RODRIGUES RAMALHO,
NEIVA RIBEIRO PROCOPIO DOS SANTOS, MARIA EUNICE TAVEIRA PRADO,
HORACIO
GABRIEL,
ARACY
GALLINDO
VASCONCELOS,
MARIA
APARECIDA ALVES ABDALLA, MARIA APARECIDA AARÃO CARNEIRO,
MARIA EEGLE GERDULO DE SOUZA, IDALINA COBIANCHI NIGRO, IME
FERREIRA ELIAS, MARTHA MARIA PESENTI BERTONI, MARIA DE
LOURDES SANFELICE GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS CLAUDINO, IONE
DE OLIVEIRA CIRINO, RITA PAULINO COELHO, MARIA ANGELA ALFERES,
IOLANDA PALMIERI, MARIA DE LOURDES DE SOUZA PECCHIO, MARIA
CRISTINA MAZZANTE MACHADO, NADIR MORETI CALIXTO, ANNETE
LIMA GOMES, MARTHA BORGES DE FREITAS, MARIA ATALI CARDIA
FALSIN, MARILENI TREVISANI, ALICE BARBOSA CURY, ILMA CAXONI
BARBOSA, MARIA DE LOURDES MARRONI CONTE, MARIA CRISTINA
MOYA
HERNANDES
DE
ALMEIDA,
MARIA
CHRISTINA
CARRETA
SENATORE, MARIA APARECIDA MONTEIRO DE LIMA, MARIA AMELIA
PEDRETTI, MARANY RIBEIRO BIANO DA SILVA, SAULO MÁRCIO BIANO
DA SILVA, MEIRY RIBEIRO MONTEIRO e MARIA ALICE SANTOS COELHO, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024453-66.2001.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.671/20 2/7
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 27.671/20
APELAÇÃO No 0024453-66.2001.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANITA RIBEIRO BIANO DA SILVA e OUTROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária em fase de execução Alegação dos
exequentes de pagamento a menor Lei 11.960/09 e EC
62/2009 Crédito objeto de ordem de pagamento de pequeno
valor Precedentes Sentença de extinção da execução -
Recurso desprovido.
I Trata-se de ação ordinária em fase de execução de sentença,
resumindo-se a matéria controvertida a verificação de saldo devedor em razão
de divergências acerca da aplicação da Lei 11.960/2009 e da Emenda
Constitucional 62/2009 sobre crédito objeto de requisição de pequeno valor.
A r. sentença de fls. 948/949, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo por satisfação do crédito.
Recorrem os autores, pleiteando a inversão do julgado para
prosseguimento da execução.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Os apelantes são titulares do crédito plasmado na RPV no
245/2010 e entendem que a Lei 11.960/2009 foi equivocadamente aplicada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024453-66.2001.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.671/20 3/7
espécie, bem como que os termos da EC 62/2009 se restringem a precatórios,
inaplicáveis a requisições de pequeno valor.
A matéria em discussão não é nova.
Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame, o decidido
por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Publico, na Apelação Cível no
0009901-57.2005.8.26.0053, de relatoria da eminente Desembargadora Ana
Liarte, com a seguinte ementa (j. 23.09.2019):
“EXECUÇÃO - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) -
EXTINÇÃO Exequentes recorrem visando afastar a incidência da Lei 11.960/09 sobre
as RPV'S, com o prosseguimento da execução, para o pagamento de saldo devedor -
Correção monetária conforme a Lei no 11.960/09 e a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade pelo C. STF nas ADI's no 4.425 e no 4.357 -
Possibilidade - Diploma legal com aplicabilidade imediata - Coisa julgada não
ofendida - Decreto de extinção mantido- Precedentes - Recurso improvido.”
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“(...) No que se refere à observância da Lei no 11.960/2009 para o
cálculo da correção monetária, não há motivo para alteração do entendimento
esposado na decisão que julgou extinto o processo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs no 4357
e no 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 100, §12, da Constituição
Federal, no que tange à vinculação da correção monetária de débitos fazendários
inscritos em precatórios ao 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança'- ou seja, à Taxa Referencial (TR), indexador utilizado para atualização
monetária da caderneta de poupança.
Como consequência, 'o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024453-66.2001.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.671/20 4/7
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre
nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão'.
Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ações
mencionadas, manteve válidos os requisitórios expedidos ou pagos até 25.03.2015.
Insta ressaltar que, ao contrário do que alegam os Exequentes, a
Requisição de Pequeno Valor se distingue do Precatório apenas pelo valor a ser pago
pelo ente público e pelo rito a ser seguido, não havendo diferenciação quanto à forma
de incidência dos consectários legais.
O parágrafo 12o do artigo 100 da Constituição Federal, que dispõe
sobre os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, ao determinar a forma de
atualização desses pagamentos, utiliza-se do termo genérico 'requisitórios', que
abrange tanto os precatórios quanto as requisições de pequeno valor:
'Artigo 100, § 12 - A partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o
efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora,
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).'
No mesmo sentido, registrem-se os precedentes deste Egrégio Tribunal,
inclusive sesta C. 4a C. de Direito Público, cujas ementas seguem transcritas:
'Execução. Requisitório de Pequeno Valor. Extinção. Pretensão de que
seja reconhecida insuficiência dos depósitos. Correção monetária conforme a Lei no
11.960/09 e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo C.
STF nas ADI's no 4.425 e no 4.357. Possibilidade. Diploma legal com aplicabilidade
imediata. Coisa julgada não ofendida. Extinção mantida. Recurso improvido'(Apelação
no 0111215-12.2006.8.26.0053, 4a C. de Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal, j., 8.10.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024453-66.2001.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.671/20 5/7
'EXECUÇÃO. Apelação interposta contra r. sentença que extinguiu a
execução. Alegação pelos autores-exequentes que não pode ser aplicada a Lei no
11.960/2009 para correção monetária, bem como não pode ser aplicada a EC 62/2009
para os requisitórios de pequeno valor (RPV). Aplicação da Lei no 11.960/2009 - TR
(Taxa referencial), a partir da vigência de mencionada lei. Possibilidade. Crédito de
natureza não tributária. Aplicação da EC 62/2009 para o requisitório de pequeno valor
(RPV). Possibilidade. Interpretação do art. 100, §12 CF/88. Diferenciação do RPV e
precatório que se resume apenas ao prazo de pagamento. RECURSO DE APELAÇÃO
DOS
AUTORES-EXEQUENTES
DESPROVIDO'
(Apelação
no
0101780-14.2006.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, rela. Desa. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, julgamento em 17/5/2017).
'EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. ADI no
4.357 e 4.425. Modulação dos efeitos. 1. EC no 62/09. LF no 11.960/09. Abstraída a
inconstitucionalidade do art. 5o da LF no 11.960/09 e da EC no 62/09 reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos EDiv no
1.207.197-RS, Corte Especial, 18-5-2011, Rel. Castro Meira, que "as normas que
dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual,
aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio 'tempus regit actum'", daí
a aplicação da LF no 11.960/09 aos processos em tramitação. A decisão cuida única e
tão somente dos juros moratórios; não regula, em decorrência, a aplicação da
correção monetária e dos juros compensatórios, que seguem o disposto na lei e na
jurisprudência. 2. ADI no 4357 e 4425. Em 25-3-2015 o STF modulou os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs relativas à EC
62/2009, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a
correção dos precatórios até 25-3-2015, e estabeleceu a sua substituição pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial a partir de então. É o caso dos autos; os ofícios
com requisições de pequeno valor foram emitidos até o ano de 2013 e os respectivos
depósitos efetuados em 28-3-2013, no período abrangido pela modulação dos efeitos
das ADI no 4.354 e 4.425. 3. Modulação dos efeitos. Requisição de pequeno valor. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024453-66.2001.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.671/20 6/7
diferença entre precatório e requisição de pequeno valor é a quantia a ser paga pelo
ente público, aspecto este irrelevante para a determinação dos critérios afetos a
cálculo da mora. Modulação ocorrida em 25-3-2015 que se aplica aos precatórios e
requisições de pequeno valor. Extinção da execução. Recurso dos exequentes
desprovido' (TJSP; Apelação 0704129-73.1985.8.26.0053; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Setor de Execuções contra a Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).
'AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO
CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. Entendimento dos
exequentes de que a disciplina fixada para a modulação da Lei no 11.960/09 não
alcança requisições de pequeno valor, mas apenas precatórios. Tese rejeitada.
Natureza jurídica dos requisitórios idêntica à dos precatórios. Correção monetária
efetuada mês a mês, pelos índices fixados em lei para tanto. Princípio tempus regit
actum. Normas de natureza processual que se aplicam aos processos em andamento.
Precedentes. Correção monetária de acordo com a Lei no 11.960/09, observada a
modulação de efeitos das ADIs no 4.357 e 4.425. Apelo desprovido' (TJSP; Apelação
0120111-44.2006.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Setor de Execuções
contra a Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
07/11/2018)
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegada insuficiência de depósito em
razão da aplicação da TR prevista na Lei no 11.960/09 Regime aplicável tanto ao
precatório quanto à Requisição de Pequeno Valor Ofício expedido e pago antes de
25.03.2015 - Observância das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4425 e 4357
Modulação dos efeitos Correta a incidência da TR na correção monetária Recurso não
provido' (TJSP; Apelação 0023147-57.2004.8.26.0053; Relator (a): Magalhães
Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Setor de Execuções contra a Fazenda Pública; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024453-66.2001.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.671/20 7/7
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).
Assim, não há impedimento da incidência da TR no cômputo da correção
monetária até 25/03/2015, o que foi respeitado na hipótese. Dessa forma, não há que se
falar em insuficiência do pagamento do RPV”
Outra não é a situação dos autos, sendo despiciendo acréscimo
para confirmar a r. sentença recorrida.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator